Tribunal: TJBA
Processo: 8093573-64.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8093573-64.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FELIPE SOARES PEREIRA Advogado(s): EDMUNDO SANTOS DE JESUS APELADO: BANCO TRIANGULO S/A Advogado(s):HARRISSON FERNANDES DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO AO PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. JULGAMENTO CITRA PETITA. CAUSA MADURA. EXIBIÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. DIREITO À INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR. DIVERSAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DO AUTOR. DOCUMENTO NÃO APRESENTADO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta em razão da recusa da instituição financeira em fornecer cópia do contrato que teria originado débito inscrito em plataformas de negociação e proteção ao crédito. A parte autora sustenta omissão da sentença quanto ao pedido de exibição do contrato e pleiteia indenização por danos morais decorrentes do desvio produtivo do consumidor. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido de obrigação de fazer consistente na exibição do contrato que originou o débito; (ii) saber se a recusa do fornecedor em fornecer extrajudicialmente o documento solicitado caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais com fundamento na teoria do desvio produtivo do consumidor. III. Razões de decidir 3. A sentença limitou-se à análise do pedido de indenização por danos morais, deixando de apreciar o pedido de obrigação de fazer consistente na exibição do contrato, caracterizando julgamento citra petita. 4. Em razão da causa madura, admite-se o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, § 3º, III, do CPC. 5. O direito à informação constitui garantia fundamental nas relações de consumo, impondo ao fornecedor o dever de disponibilizar documentos que fundamentam a relação jurídica, especialmente contratos que originem débitos imputados ao consumidor. 6. A recusa reiterada do fornecedor em fornecer o contrato, mesmo após tentativas administrativas do consumidor, viola o dever de informação e cooperação processual, impondo o reconhecimento da obrigação de exibir o documento. 7. A conduta do fornecedor obrigou o consumidor a despender tempo e esforço para solucionar administrativamente a controvérsia e, posteriormente, a recorrer ao Poder Judiciário, configurando hipótese de desvio produtivo do consumidor. 8. O desperdício forçado do tempo útil do consumidor constitui dano moral indenizável, nos termos da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. IV. Dispositivo e tese 9. Pedido julgado procedente. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A omissão da sentença quanto a pedido expressamente formulado caracteriza julgamento citra petita, podendo o Tribunal julgar diretamente o mérito quando a causa estiver madura. 2. A recusa injustificada do fornecedor em apresentar contrato solicitado pelo consumidor, após tentativas administrativas frustradas, configura falha na prestação do serviço e pode ensejar indenização por danos morais com fundamento na teoria do desvio produtivo do consumidor. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 14; CPC, arts. 396 e 1.013, § 3º, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.017.194/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.10.2022, DJe 27.10.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8093573-64.2025.8.05.0001, sendo Apelante Felipe Soares Pereira e Apelado Banco Triangulo S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator